Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, de acordo com a certidão[1] exarada pelo Serviço de Recursos Constitucionais - SERECO, houvera a preclusão da decisão proferida pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal que inadmitira os recursos especial e extraordinário interpostos pelo suscitante - Francisco Ricardo Pinho - em face do acórdão proferido por esta Câmara de Uniformização que desprovera o agravo interno que opusera em face do provimento unipessoal que negara conhecimento e trânsito ao incidente de resolução de demandas repetitivas que manejara, nada mais havendo a deliberar, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24331064 - Certidão